Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-30.2020.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-30.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCIA NOEMIA NUNES DIAS - CPF: 967.302.931-87 (APELADO), EZIO TRINDADE MARTINS - CPF: 289.072.216-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte não comprova que realizou o prévio pedido à instituição financeira, não se configura o interesse de agir, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito (REsp 1349453/MS).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exibição de Documentos julgada procedente para determinar que o réu os apresente, no prazo de 15 dias, sob as penas do art. 400 do CPC, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 600,00.

O Banco suscita preliminarmente a ausência de interesse de agir pois não houve requerimento administrativo.

Aduz que “
não se opôs e não se opõe a apresentar os documentos que eventualmente venham a ser localizados após pesquisa em seus arquivos. No entanto, o recorrente necessita de um prazo maior para que possa atender a essa demanda e realizar as buscas necessárias
”.

Defende que não deu causa a Ação, não justificando, no seu entender, que arque com as custas e a verba honorária.

Contrarrazões no Id n. 143754184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação sob a alegação de que firmou contrato de empréstimo de crédito pessoal com o réu, no valor de R$ 91.000,00, na condição de anuente, tendo como garantia o imóvel de matrícula no 676, registrado no 1o ofício de Alto Taquari/MT.

Aduz que, após o falecimento de seu cônjuge, o bem foi levado a leilão no estado de São Paulo sem que tivesse conhecimento e sem que tenha sido intimada para quitar o débito.

Argumenta que possuía plenas condições de cumprir com as obrigações assumidas, o que certamente impediria o procedimento expropriatório.

Argui que várias prestações foram pagas e que até o momento não foi informada sobre eventual saldo remanescente.

Em sua contestação, o Banco suscitou preliminarmente a
f
alta de interesse de agir e a ausência de pretensão resistida, o que foi rejeitado pelo Juízo, que fundamentou, em síntese, que “
A própria natureza da ação e a resistência da parte ré em entregar os documentos, corroboram com a ineficácia da tentativa de solução administrativa
”.

No que se refere a ação de exibição de documentos, o STJ tem precedente consolidado de que a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura da demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir
.

2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1328134 SP 2018/0177181-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.

2. No caso concreto, recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

Deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - CARÊNCIA DE AÇÃO - REPETITIVO RESP 1349453 - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só é devida a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida.

Se a parte não comprova que realizou o prévio pedido à instituição financeira, não se configura o interesse de Agir, devendo o feito ser extinto por carência de ação (REsp 1349453/MS).

(TJ-MT - AGR: 01371898120168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/11/2016)

Neste caso verifica-se que não há interesse processual, pois ausente o requerimento prévio.

Importante destacar também que a apelada não comprovou a recusa do Banco em receber a solicitação, ônus que lhe competia, já que não há nos autos e-mail, aviso de recebimento, correspondência postal, ou qualquer outro documento que comprove a tentativa (art. 373, I, do CPC). E meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a corroborar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência do pedido.

Diante disso, inexiste fundamento que justifique a intervenção do Judiciário, de forma que a sentença comporta alteração.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a ausência de interesse de agir e, consequentemente, julgar extinta a Ação, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Com a alteração no resultado, inverto os ônus sucumbenciais, fixando as custas em 10% sobre o valor da causa e os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022